Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-74.2018.8.26.0666
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. AGRAVO REGIMENTAL. Agravantes que alegam a impossibilidade de arcar com as custas de preparo. Não configuração de hipossuficiência financeira. RECURSO DESPROVIDO.